Tribunal: TCU
Processo: 018.729/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que jugou ilegal a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame em aposentadoria, em que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Tocantins se insurge contra o Acórdão 5918/2011-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Senhor Salomão Martins de Sá foi considerado ilegal, com a consequente negativa de registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com base no art. 48 da Lei 8.443/92, do Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 5918/2011-TCU-Primeira Câmara pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/TO, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o Acórdão 5918/2011-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; 9.2. comunicar ao recorrente e ao Sr. Salomão Martins de Sá o teor do presente Acórdão.